Tribunal: TJES
Processo: 0001253-25.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-25.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLON VARGAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A defesa requer a absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras, e, por fim, a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase da pronúncia; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo nos autos, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.
No caso, há elementos suficientes para indicar que o crime fora praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, justificando a manutenção das qualificadoras.
O pedido de gratuidade da justiça não pode ser apreciado nesta fase, pois a decisão de pronúncia não encerra juízo condenatório e não gera obrigação imediata de custas, cabendo a análise do benefício à Vara de Execuções Penais, caso sobrevenha condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 25 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 415, IV; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0001536-82.2018.8.08.0045, Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 24/08/2022. TJES, RSE 0004385-44.2009.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 13/04/2022. STJ, AgRg no REsp 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/08/2025. TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 22/01/2020. TJES, RSE 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12/06/2025. TJMG, RSE 0012606-89.2024.8.13.0290, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 02/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001253-25.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON VARGAS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: BRENDA COELHO DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO BRENDA COELHO DOS SANTOS, JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SABRINA MARTINS DOS SANTOS, SARA MARTINS DOS SANTOS, SAMARA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA, KAIO DASSIE SCHUBERT

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de
recurso em sentido estrito interposto p
or
MARLON VARGAS DOS SANTOS
, em face da sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(id 15509258)
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 05 de março de 2022, por volta das 14h30min, na Av. Beatriz Rocha Soares, nº 63, bairro Coramara, nesta urbe, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, amtou a vítima Josefh Santos Ramos, por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (surpresa), conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 57.

Narram os autos que o ora Denunciado e a vítima eram primos e que, meses antes do crime, MARLON teria emprestado quantia em dinheiro e realizado um financiamento em seu nome para que Josefh adquirisse uma motocicleta. Infere-se ainda que a vítima atrasou uma das prestações do citado financiamento, situação que fez com que o acusado passasse a exigir que Josefh lhe devolvesse a motocicleta, tendo a vítima se negado.

Consta que, no dia dos fatos, o Denunciado foi até a residência de seu genitor, situada no segundo pavimento da residência da vítima, e em posse de uma arma de fogo querendo fazer justiça com as próprias mãos o que caracteriza ato de torpeza, aguardou a chegada de Josefh.

No momento em que visualizou Josefh, ainda em via pública, Marlon foi ao seu encontro para mais uma vez requerer a devolução da motocicleta e, após nova negativa por parte da vítima, surpreendendo-a efetuou disparos de arma de fogo em sua direção e, em seguida, empreendeu fuga a bordo da referida motocicleta.

A vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital Santa Casa de Misericórdia desta cidade, tendo vindo a óbito logo após em razão da gravidade de seus ferimentos.

Ante o exposto está o denunciado
M
ARLON VARGAS DOS SANTOS
incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, I (torpeza) e IV (surpresa) do Código Penal
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
MARLON VARGAS DOS SANTOS
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença
da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
.

Em suas razões recursais, defesa
postula
a absolvição sumária do recorrente, com base no reconhecimento d
e
excludente
de ilicitude
da
legítima defesa. Subsidiariamente,
requer o afastamento das qualificadoras, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente
possu
i
razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito descrito na exordial acusatória
está
devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado
de
fls. 02/03-verso, do Boletim de Atendimento de fls. 04/05, do Relatório Policial de fls. 34/45, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 57/58-verso, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 65/70 (todos constantes
no I
nquérito
P
olicial digitalizado nos ids
15509029 e 15509030) e do Laudo Pericial de fls. 17/25 (id 15509031).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, entendo que também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Sendo assim, assentadas essas premissas, passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime, o que entendo não ter ocorrido no caso.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente, é
indispensável
que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária.

Vejamos o teor do artigo 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

V
erifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa. Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar se havia, no momento do crime, injusta agressão, atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado, muito menos que tratou-se de uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão.

Ainda, de forma diversa ao que tenta fazer crer a defesa, não há, nos depoimentos prestados em audiência (arquivo audiovisual incluso no
link
disponível no id 15509246), qualquer informação de que a vítima e o acusado “
estavam brigando, trocando socos
”, quando do suposto disparo pelo acusado. O que há são apenas relatos das testemunhas, que não podem afirmar a existência de agressão entre a vítima e o acusado, mas que apontam as razões da discussão. Confira-se:

TESTEMUNHA – SUELLEN MARTINS DOS SANTOS PAULO

PERGUNTAS DO MP:
[...]
que o acusado falou que pegaria a motocicleta de volta, sem nem dar oportunidade à vítima para se explicar e informar que já tinha feito o pagamento da parcela em atraso;
que por conta dessa discussão, por estar armado, o acusado matou a vítima;
que o fato aconteceu em frente a casa da vítima; que não estava presente na hora dos fatos; que outras pessoas que falaram para a depoente que o acusado e a vítima brigaram no meio da rua; que a vítima caiu e o acusado puxou a arma e atirou nele;
que por não estar presente, não sabe informar se a briga envolvia agressões ou se tratava apenas de discussão;
[...].

TESTEMUNHA - SAMARA MARTINS DOS SANTOS

PERGUNTAS DO MP:
[...]

que o acusado e a vítima brigaram, mas não pode afirmar pois não estava presente; que
o acusado sacou um revólver e deu seis tiros na vítima;
[...].

TESTEMUNHA - TALISSON COSTA BORGES

PERGUNTAS DO MP:
que estava dentro de casa e quando saiu, a vítima já estava no chão; que ouviu falar que o acusado tinha disparado contra a vítima;
que escutou os disparos e estava dentro de casa; que o depoente escutou a vítima pedindo socorro em seu nome;
que não viu o acusado; [...].

Assim, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não aponta, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários, já que existem elementos no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do réu, exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0001536-82.2018.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO.
ART. 121, §2º, II E IV E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2. Se os elementos de convicção amealhados aos autos não são hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato, impossível a absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Testemunhas que não confirmam a tese negativa de autoria.
3. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
.
[...]
(TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Ademais, no que concerne ao pedido de exclusão das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – surpresa), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ).

[...]
(AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo torpe – eis que teria sido praticado em razão
de dívida
da
vítima com o acusado
envolvendo o financiamento de motocicleta – e, ainda, se deu por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – após discussão sobre o tema da desavença, sacou uma arma e disparou em direção à vítima.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso não apenas porque a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, o que impossibilita a isenção das custas nesta fase do processo, uma vez que ausente a certeza da condenação, mas também pela recomendação de que, na hipótese de condenado, o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...] (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuai
s.
(TJMG; RSE 0012606-89.2024.8.13.0290; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)